Tribunal: TJES
Processo: 5009153-28.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009153-28.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RECORRIDO: REJANE DAS GRACAS RANGEL DE PAULA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009153-28.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE:
SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

RECORRIDO:
REJANE DAS GRACAS RANGEL DE PAULA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM VIA PÚBLICA. BURACO EM VIA PÚBLICA DECORRENTE DE OBRA REALIZADA PELA PARTE RÉ. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou em danos materiais, no valor de R$ 4.259,41, além de danos morais no importe de R$ 4.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, verifico que, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Conforme bem destacado pelo Juízo de origem, a responsabilidade do ente público no caso em tela emerge da sua conduta omissiva em relação à devida (mas não efetivada) sinalização da obra e correta restauração da via pública em que ocorreu o sinistro que vitimou a Recorrida, respondendo, por isso, pelos danos sofridos pela Autora.

(4). Nesse sentido, considerando que, no caso em tela, restou demonstrado o nexo de causalidade (inclusive a partir de prova documental e testemunhal) entre a conduta da parte recorrente e o dano sofrido pela Recorrida, não há que se falar em exclusão da sua responsabilidade.

(5). Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo sentenciante a título de compensação por danos morais é adequado à compensação da Recorrida, sendo condizente com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)